Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE A EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDOS.
1. Trata-se na origem de ação de exigir contas em que o pedido inicial foi julgado procedente.
2. O Superior Tribunal Justiça consolidou o entendimento no sentido de que: (i) se o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/15; e (ii) se o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de sentença e será impugnável por apelação.
3. Não se admite mais a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos que atacam o r. decisum da primeira fase da ação de exigir contas.
4. É inadmissível o manejo do recurso de apelação contra a decisão que julgou procedente o pedido de exigir contas.
5. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente e não deve ser conhecido na hipótese de inadmissão do recurso principal, nos termos do art. 997, §2o, III do Código de Processo Civil.
6. Apelo e recurso adesivo não conhecidos.